Tribunal: TJDFT
Processo: 0739720-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739720-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE PESSOA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 64241199), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANE PESSOA DA SILVA OLIVEIRA em face de SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA impugnado a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, no cumprimento de sentença n. 0711422-83.2019.8.07.0004, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da Executada, ora Agravante (ID 210636502 na origem). A Agravante, nas razões recursais, aduz que a declaração de hipossuficiência é suficiente para instruir o pedido de gratuidade de justiça, sustentando que: “Referida declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.” Argumenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que seus rendimentos mensais não superam R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito recursal, postula o provimento do recuso para reformar a decisão agravada e lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. O recurso não foi preparado, a Recorrente objetiva a concessão da gratuidade der justiça. O Relator na decisão de 64271576, suspendeu o recolhimento das custas, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor dessa decisão (ID 64281689). A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 65294103). O Juízo de origem oficiou ao Relator, que no fia 04/10/2024 foi proferida sentença de homologação do acordo celebrado entre as partes litigantes, com resolução do mérito do processo, nos termos do art. 487, inc. III, "b”, do CPC (ID 65466943), com trânsito em julgado na mesma data. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Em consulta aos autos de origem (ID 213354485) constatou-se que aquele Juízo na sentença isentou as partes das custas, com base no art. 90, § 3o, do CPC, que assim estabelece: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...) § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. (grifos nossos). Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de homologação do acordo celebrado entre as partes litigantes, extinguindo o processo de origem, na forma do art. 487, inc. III, "b", do CPC. Consequentemente, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impera. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: GRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR. CONCESSÃO. PROLAÇÃO SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) 2. Prolatada sentença que homologou acordo no qual a parte expressamente assume o pagamento das custas finais, resta superada a pretensão de obtenção da gratuidade de justiça diante de seu comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1836617, 07359011620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 11:50:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador